Tribunal: TJDFT
Processo: 0721024-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. INEXISTENTE. OMISSÃO INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os honorários advocatícios (contratuais ou sucumbenciais) têm natureza alimentícia.
1.1. Em que pese o reconhecimento da natureza alimentícia dos créditos decorrentes de honorários advocatícios e equiparação a créditos de natureza trabalhista, não é o caso de preferência do crédito.
2. De acordo com o colendo STJ, a anterioridade da penhora tem relevância somente quando se tratar de credores quirografários, não se aplicando aos detentores de privilégio.
3. A parte embargante opôs recurso com intuito exclusivo de rediscutir a matéria, pretensão esta que foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.